Tribunal: TJES
Processo: 0022178-82.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022178-82.2014.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA: APELAÇ
ÃO CÍVEL -
PRELIMINAR
DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO EM FACE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ARBITRADO COM BASE NOS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC -

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1.
O
presente recurso claramente não se presta a combater os argumentos lançados pelo Juízo a quo acerca da ilegalidade d
o auto de infração,
impondo o seu não conhecimento em relação a parte que questiona a manutenção da penalidade aplicada.
Preliminar de violação à dialeticidade recursal acolhida.

2.
O
s honorários foram fixados de acordo com os parâmetros do §2º, do artigo 85, do CPC, considerando o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do tempo exigido para o seu serviço, motivo pelo qual devem ser mantido o patamar arbitrado.

3. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer parcialmente do recurso e nessa parte negar-lhe provimento
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, 19 de março de 2024.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022178-82.2014.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória que acolheu os embargos à execução opostos por BV FINANCEIRA S/A em relação a execução fiscal nº 0014295-84.2014.8.08.0347
,
para anular o auto de infração nº 859/ 2012, invalidando a CDA nº 354/ 2014
.

Conforme é cediço, para que os recursos sejam conhecidos, no momento de sua interposição devem preencher os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos e extrínsecos, sendo que dentre estes últimos temos a regularidade formal, não observada pela municipalidade.

Embora inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada.

Consoante abalizada doutrina
, “as razões recursais devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que ao ver do recorrente viciam a decisão, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar
.

Não se afigura satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença
(MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425) (destaquei).

No caso ora em discussão, o Município não combateu
os fundamentos determinantes do julgado em relação a declaração de nulidade do auto de infração,
situação que afronta o princípio da dialeticidade.

Como relatado, a sentença
julgou procedente o pedido autoral para anular o auto de infração nº 859/ 2012, invalidando a CDA nº 354/ 2014
,
em razão de ter reconhecido a validade das cláusulas do contrato de financiamento firmado entre o consumidor reclamante e a empresa, ora Apelada.

Para tanto, o Magistrado a quo seguiu
orientação do Colendo STJ, que apreciou a matéria, em sede de recurso repetitivo (Tema 972 e 958), além das Súmulas 565 e 566 do Superior Tribunal de Justiça
.

Já o Município, em suas razões, defende que o Procon Municipal detém competência para autuar a empresa, além de argumentar que o valor da multa deve ser fixado em um patamar capaz de provocar repercussão na esfera econômica do agente infrator.

De fácil constatação, portanto, que as genéricas alegações não se prestam a combater o julgado, havendo alegações até mesmo dissonantes do provimento atacado.

Como se verifica, o presente recurso claramente não se presta a combater os argumentos lançados pelo Juízo
a quo a
cerca da ilegalidade d
o auto de infração,
impondo o seu não conhecimento em relação a parte que questiona a manutenção da penalidade aplicada.

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo Município
na
parte que questiona a declaração de nulidade da penalidade aplicada.

É como voto.

MÉRITO

Seguindo, na parte conhecida do recurso, o Município Apelante questiona o valor dos honorários advocatícios arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais) com base no artigo 85, §8º do CPC, argumentando que o valor deveria ser reduzido pois fixado em patamar excessivo.

Analisando detidamente os autos, concluo que os honorários foram fixados de acordo com os parâmetros do §2º, do artigo 85, do CPC, considerando o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do tempo exigido para o seu serviço, motivo pelo qual devem ser mantido o patamar arbitrado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
parcialmente
do recurso interposto,
e

nessa parte,
LHE NEGO PROVIMENTO.

Majoro os honorários para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões